Tribunal: TJSP
Processo: 1013495-90.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Substituição de cartão após a realização de transação, por meio de fraude "troca de cartões" – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Substituição de cartão após a realização de transação, por meio de fraude "troca de cartões" – Pedidos parcialmente procedentes para declarar a inexigibilidade do débito – Pleito de reforma – Impossibilidade – Cerceamento de defesa – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a sua relevância para o deslinde do feito - Relação de Consumo – Alegação de excludente de responsabilidade oriunda da ação de terceiros – Impossibilidade – Súmula no 479, do E. STJ – Falha na prestação do serviço – Transação impugnada que destoava completamente do perfil de consumo – Fato de terceiro que não rompe o nexo de causalidade, in casu, oriundo o prejuízo de fortuito interno – Inexigibilidade irretorquível – Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.